Tribunal: STF
Processo: RMS 23234
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: Eleições majoritárias: nulidade: maioria de votos
nulos, como tais entendidos os dados a candidatos cujo registro fora
indeferido: incidência do art. 224 C. El., recebido pela
Constituição.
O art. 77, § 2º, da Constituição Federal, ao definir a
maioria absoluta, trata de estabelecer critério para a proclamação
do eleito, no primeiro turno das eleições majoritárias a ela
sujeitas; mas, é óbvio, não se cogita de proclamação de resultado
eleitoral antes de verificada a validade das eleições; e sobre a
validade da eleição - pressuposto da proclamação do seu resultado, é
que versa o art. 224 do Código Eleitoral, ao reclamar, sob pena da
renovação do pleito, que a maioria absoluta dos votos não seja de
votos nulos; as duas normas - de cuja compatibilidade se questiona -
regem, pois, dois momentos lógica e juridicamente inconfundíveis da
apuração do processo eleitoral; ora, pressuposto do conflito
material de normas é a identidade ou a superposição, ainda que
parcial, do seu objeto normativo: preceitos que regem matérias
diversas não entram em conflito.